Tribunal: TJSP
Processo: 0030105-95.2003.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / DIREITO DO TRABALHO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Devolução dos autos pelo C. STJ após reconhecimento da prescrição em relação à Ré Litisdenunciada – Aplicação direta do quanto determinado pela Corte Superior, incidindo no caso as normas referentes à prescrição como disciplinadas pelo art. 206, §6o, V do CC/2002 – Acórdão parcialmente modificado – Recurso da Ré provido.